Tribunal: TJPA
Processo: 0001187-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001187-95.2013.8.14.0301

APELANTE: GIOVANNI PAPALEO

APELADO: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, em face do Acórdão no qual conheci do recurso e dei provimento, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, com o prosseguimento da execução.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão no acórdão, eis que declara objetivamente que entende ser aplicável regime de direito privado ao contrato em questão.

Alega ainda que o Código Civil é claro e objetivo ao tratar do prazo prescricional para pretensão de cobrança de aluguéis que é de três anos.

Portanto
, requer o recebimento e provimento destes embargos declaratórios para sanar a omissão quanto ‘a prescrição parcial dos valores exequendos, que deveria ter sido declarada de ofício, à luz dos dispositivos transcritos, a respeito dos quais, desde já, se formula prequestionamento explícito.

Sendo assim, o embargante requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que Vossa Excelência, data vencia, apresente os fundamentos legais da decisão embargada e prequestione os dispositivos citados tanto nestes embargos quanto no próprio agravo, na forma da lei.

Em contrarrazões (id. 9435674), o embargado
requer-se que seja mantido o acórdão e, consequentemente, seja negado provimento aos embargos de declaração

de pelas razões supra e, principalmente, por serem meramente protelatórios, mantendo-se a respeitável decisão em todos os seus termos e efeitos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

O único argumento do embargante é que o prazo prescricional para pretensão de cobrança de aluguéis seria de três anos. Ocorre que o próprio embargante já havia se manifestado sobre o prazo prescricional nos embargos à execução, onde havia requerida a prescrita qualquer dívida que antecedesse 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação de execução.

Neste ponto, é preciso consignar que as dívidas passivas das pessoas jurídicas de direito público submetem-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1” do Decreto n 20.910/32, vejamos:

I-

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, assim como todo e qualquer direito ou ação contra Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qualquer for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data ou fato do que se originarem.

Nessa esteira, deve ser considerada prescrita qualquer dívida que anteceda 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação de execução, que se deu em 06 de abril de 2011.

Ademais, podemos concluir com os próprios argumentos do embargante, ora relativos aos valores cobrados na execução, não foram atingidos pela prescrição.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/07/2022